Tribunal: STF
Processo: Rcl 79511
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ser - Sistemas Energéticos Renováveis Ltda. contra decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos autos do processo nº 0014040-64.2014.8.08.0012 que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no RE n° 603.497/MG, Tema 247 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que ajuizou ação declaratória tributária cumulada com repetição do indébito para que fosse declarado o direito de recolher o ISS com o abatimento dos materiais adquiridos e empregados na obra, bem como o valor das subempreitadas já tributadas, e o direito à restituição/compensação do que fora recolhido a maior ou indevidamente.



    Discorre que após a concessão da tutela cautelar antecipada e de sentença de procedência do pedido inicial, a Quarta Câmara Cível do TJES deu provimento ao recurso de apelação para negar o direito do contribuinte de deduzir os valores dos materiais utilizados e das subempreitadas da base de cálculo do ISS.



    Nesses termos, pondera que tal entendimento viola a decisão proferida no RE n° 603.497/MG, Tema 247 da Repercussão Geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de declarar o direito do contribuinte de deduzir os valores dos materiais utilizados e das subempreitadas da base de cálculo do ISS.



    Assevera que 



    “Em que pese a fixação desse precedente qualificado, a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em julgamento de Apelação, proferiu Acórdão em desacordo com a interpretação estabilizada por esta Suprema Corte do artigo 7º, §2º, I da Lei Complementar n. 116/03 e artigo 9º, §2º, alíneas ´a´ e ´b´, do Decreto-lei n. 406/68, que prescrevem o direito do contribuinte/Reclamante de deduzir os valores dos materiais utilizados e das subempreitadas da base de cálculo do ISS, sob o argumento de que houve alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    Assim requer



    “ii) a procedência do pedido para cassar o r.Acórdão da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que afronta a autoridade das decisões deste Excelso Pretório consolidada no julgamento do RE 603.497 (Tema 247 RG), determinando a lavratura de outro em sintonia com a Repercussão Geral vinculativa.”



    É o relatório. Decido.



    Após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância ordinária como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor da jurisprudência do STF e do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    No caso, a reclamação foi protocolada no STF em 13/5/2025, após o julgamento da apelação, no qual o Juízo reclamado deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em acórdão assinado em 6/4/2025, conforme e-doc. 4, p. 1.



    Impossível falar-se, portanto, em esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via da reclamatória, o que ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente